Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-19.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE - CPF: 045.917.581-50 (APELANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. C
onsiderando que a Concessionária/ré não adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, fugindo às disposições da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso declarar indevido o lançamento/débito questionado nos autos, lembrando, porém, que nada impede a Concessionária, após o correto procedimento administrativo, apure e cobre da autora/consumidora o valor do consumo do período em que foi constatado o não funcionamento do medidor

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE

contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito
”

(Proc. nº
1004001-19.2023.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que as provas apresentadas pela requerida são suficientes para comprovar a irregularidade no medidor de consumo, conforme fotos e termo de ocorrência e inspeção e que, “
a perícia oficial é suficiente para respaldar a legalidade da cobrança da à emissão pelo IPEM-MT
”, além de que esta irregularidade estava impedindo o correto faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel (cf. Id. nº 211650731).

O apelante
insiste em que “
no dia que foi efetuado a inspeção na unidade consumidora
(...)
encontrava-se em viagem
(...)
ou seja, ninguém acompanhou nenhum procedimento feito pela apelada
”, fosse pouco, “
fora ignorado pelo magistrado a filmagem das câmeras de segurança da residência do Apelante
(...)
onde fica extremamente claro que os prepostos da apelada chegam ao local, fazem todo procedimento irregular, sem nenhum acompanhamento e vão embora sem sequer certificar se tinha alguém na residência do Apelante
”.

Assevera que “
a Apelante
(da)
emitiu a “CARTA AO CLIENTE”, no entanto, não anexa a sua defesa o comprovante de entrega da referida Carta
(...) (de modo que)
o AR que fora juntado pela Apelante
(ada)
somente demonstra que este foi devolvido a própria remetente, demonstrando que o Apelante não foi notificado conforme determina o procedimento
” e, portanto, como a Apelada “
não se cercou das cautelas obrigacionais do procedimento administrativo exigidas pela Resolução Normativa de nº 1.000/2021, da ANEEL, uma vez que o Apelante em momento algum foi notificado ou comunicado da inspeção realizada em sua unidade consumidora, tão pouco
(tampouco)
da expedição do TOI, nem mesmo da substituição do medidor de energia daquela unidade
(...)
torna-se totalmente nulo os atos praticados pela apelada, consequentemente os débitos que se referem a dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, tendo em vista que foi tolhido o direito ao contraditório e a ampla defesa
”. Pede, pois, o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das faturas cobradas (cf. Id. nº 211650732).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 211650736, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica, relativo ao ciclo de consumo do mês de dezembro de 2022, da unidade consumidora de titularidade da autora/apelada (UC nº 6/2854516-8).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao conflito:

“A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido é improcedente.

Aplicáveis no caso todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive as que dizem respeito à inversão do ônus da prova, a qual já foi deferida em favor da parte requerente.

A requerida seguiu a Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL e carreou aos autos laudo pericial indicando que houve reprovação visual e, de igual modo violados já que o medidor se encontra com furo na base e elemento inoperante, razão por que o registrador foi reprovado, conforme id. 120091051.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, dispondo o seguinte em seu § 1º:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a)

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Embora a parte ré tenha observado o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados.

Frise-se, a perícia oficial é suficiente para respaldar a legalidade da cobrança da à emissão pelo IPEM-MT.

É certo, caberia à concessionária, notadamente em razão da inversão do ônus da prova, comprovar a responsabilidade do autor pela avaria no equipamento, de cujo encargo se desincumbiu.

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por MAXSUEL HUDSON MOMESSO DUARTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em face da regra da causalidade, condena-se o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Suspende-se a exigibilidade porque litiga sob o palio da justiça gratuita”.

É indiscutível que a
utora e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do
Código de Defesa do Consumidor, que, em seu
art. 6º, VIII, garante, como
direito básico do consumidor, a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”, p
orém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

Entre os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado, a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL prevê que:

“

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

(...)

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e”

Em rápida revisão do conjunto probatório, logo se verifica que não prospera a informação do TOI emitido pela apelada de que houve recusa por parte do consumidor em receber o documento, mas sim ausência deste em razão de viagem. Fosse pouco,
inexiste documento comprobatório de que, diante da recusa do consumidor em receber cópia do TOI, houve a comunicação deste por meio de carta registrada ou “
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”, de acordo com o disposto no §3º do artigo 591 da RN nº 1000/2021 da ANEEL, tampouco de que ele chegou a ser notificado, “
por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
”, conforme determina o
IV do art. 592 da mesma resolução, eis que a única comunicação juntada aos autos é a “
Carta Registrada
” (cf. Id. nº 211650717), que retornou negativa com a resposta “
Endereço insuficiente
”.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, sendo pacífica a orientação da “
jurisprudência da Corte Superior
(...)
no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 25/04/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

De igual forma, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇAO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR VIOLADO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DO CONSUMO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR INFLUIRAM NA MENSURAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de estar, demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo de energia elétrica supostamente utilizada e não faturada. É preciso que esteja comprovado nos autos, também, que o dano apurado no medidor, de fato, influiu na medição de energia utilizada pela unidade consumidora, isto é, que após a substituição do medidor alterado por outro novo e aferido, houve aumento do consumo registrado, o que, inexoravelmente, comprova que a medição anterior estaria defasada, autorizando, portanto, o acerco do cálculo de consumo pretérito. Recurso desprovido. (TJ-MG, AC 10694100019678001. Relator Eduardo Andrade, 1º Câmara Cível. Julgamento: 03/03/2015, Publicação: 11/03/2015).

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

Portanto, a questão é que não basta somente apresentar relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza que a Concessionária efetue unilateralmente o cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. É certo que havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação da autora na formação e apuração do valor.

Portanto, não comprovado adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarada indevido o lançamento/débito questionado nos autos, lembrando, porém, que nada impede a Concessionária, após o correto procedimento administrativo, apure e cobre da autora/consumidora o valor do consumo do período em que foi constatado o não funcionamento do medidor.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica com vencimento em fevereiro de 2023, nos valores de R$ 1.260,75 e R$ 1.207,80 e, em razão da alteração do resultado julgamento, inverto o ônus sucumbencial, devendo ser suportado pela apelada/ré, bem como eventuais custas judiciais.

Considerando o ínfimo valor da causa e o regramento contido no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro por equidade os honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024